Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712013-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR ALVES DE CASTILHO AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, WLADIMIR ALVES DE CASTILHO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer combinada com indenização por descumprimento de obrigação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada (0704729-64.2025.8.07.0007), ajuizada em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência em que a parte autora pretendia a baixa na hipoteca sobre imóvel objeto dos autos, sob pena de multa (ID 227351395): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido para a baixa de hipoteca constituída à margem da matrícula do imóvel e a transferência da propriedade para o seu nome e a condenação dos réus ao pagamento de multa. Indefiro o pedido de tutela de urgência para a baixada hipoteca, uma vez que o pedido possui natureza satisfativa. Além disso, o risco apontado é apenas hipotético, sendo certo que não há mais a atualidade do perigo, pois o contrato foi firmado em 2018. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito ativo para reformar desde logo a decisão agravada, determinando a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da decisão que ordena a baixa da hipoteca. No mérito, pede o provimento do presente recurso, para que seja fixada a astreinte como forma de garantir a efetividade da medida de ferida. Alega que propôs ação judicial com o objetivo de compelir as agravadas a realizarem a outorga da escritura definitiva de um imóvel quitado desde janeiro de 2022, que permanece indevidamente hipotecado em favor do Banco do Brasil, mesmo após a quitação. Foi pleiteada, com base na Súmula 308 do STJ, a concessão de tutela de urgência determinando a baixa da hipoteca, com cominação de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. O juízo de origem indeferiu a baixa da hipoteca, e deixou, consequente mente, de fixar multa diária por descumprimento, sob o argumento de que o pedido possui natureza satisfativa e que o risco apontado é apenas hipotético, sendo certo que não há mais a atualidade do perigo, pois o contrato foi firmado em 2018. Afirma que não há se falar em risco hipotético e ausência de atualidade do perigo, pois a empresa agravada está em processo de recuperação judicial, conforme registrado nos autos n.o 0716446-88.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Argumenta que o risco é iminente, concreto e atual. A manutenção da omissão judicial quanto à fixação da multa, diante de tal quadro, apenas favorece eventual inércia ou resistência das rés no cumprimento da determinação judicial. A jurisprudência, inclusive, tem reconhecido que a existência de processo de recuperação judicial não apenas acentua o periculum in mora, como também exige do Poder Judiciário maior rigor na proteção do direito do credor que busca o adimplemento de obrigação já vencida e reconhecida liminarmente. Assevera que a ausência de imposição de multa coercitiva compromete a efetividade da decisão e esvazia o instrumento da tutela provisória, criando ambiente favorável ao descumprimento e à postergação indefinida da obrigação imposta. Aduz que a necessidade de se impor sanção coercitiva às rés se revela ainda mais premente diante do fato de que a empresa TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. se encontra em processo de recuperação judicial, conforme autos n.o 0716446-88.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Tal circunstância revela um risco real e iminente de frustração da efetividade da ordem judicial, seja pelo eventual descumprimento deliberado, seja pela própria instabilidade patrimonial da empresa agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70270870 e 70270871). Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que os réus procedam a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel localizado na QN 122, conjunto 15, lotes 05, 06 e 07, loja 12, na região de Samambaia/DF, com CEP 72304-116, adquirido por R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), em vista da quitação de todas as parcelas devidas em 15 de janeiro de 2022, culminando na total liquidação do contrato. O agravante juntou aos autos CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) da TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. 05.596.538/0001-24, em que consta a distribuição da tutela cautelar antecedente, 0716446-88.2021.8.07.0015 (Res.65 - CNJ), distribuído para VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em 21/09/2021. Ou seja, a construtora está em processo de falência (ID 70270008). Independentemente da efetiva ciência dos promitentes compradores a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, o adimplemento da totalidade do preço pelos autores gera obrigação da construtora em baixar a hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo ajustado. É incontroverso que o agravante adquiriu e pagou integralmente o preço da unidade imobiliária correspondente Nesse contexto, o gravame ainda restringe o exercício do direito de propriedade do agravante, porque constitui óbice para a transmissão da propriedade. Desde a quitação integral do preço pelo agravante na aquisição do bem, como consumidor adimplente com a obrigação contratual, tem ele o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus. Assim, aplica-se a orientação traçada pelo enunciado da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. A imposição de multa diária se mostra como medida capaz de estimular os agravados ao cumprimento da obrigação, revelando-se adequada, razoável e proporcional ao caso concreto. Em relação à questão do prazo para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, ressalta-se ser suficiente o prazo de 30 dias para a parte desincumbir-se de tal determinação, haja vista a constatação de considerável transcurso de tempo desde a quitação do contrato, em 15/1/2022. Acerca do tema, confiram-se alguns julgados deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETIVO: PROMOVER A BAIXA DA HIPOTECA. ASTREINTES. MULTA FIXADA EM ACORDO PELAS PRÓPRIAS PARTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO DECLARADO DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ART. 412, 413 E 537, §1o, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido da executada de fixação de teto para a multa por descumprimento da obrigação de fazer. 1.1. Aduz, em suma, que quando da assinatura do pacto, não foi ajustado valor limite para a incidência da referida multa e, caso a aplicação desta se perpetue, a agravada irá enriquecer sem ter sofrido qualquer prejuízo pela simples baixa do gravame. 2.O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, promover a baixa da hipoteca registrada sob o R-4. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 2.2. Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). 3. No caso dos autos, não assiste razão à recorrente quanto ao valor máximo das astreintes, visto que é necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, bem como porque o valor fixado é razoável. 3.1. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 3.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 4.Não há motivos para suspender nem cassar a decisão recorrida que aplica multa diária, visto que a própria agravante confessa não haver cumprido integralmente a obrigação, além de concordar com o valor diário estipulado. 5.Recurso improvido.” (0723313-11.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/12/2022). “(...) a hipoteca que a autora pretende desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. Por conseguinte, demonstra-se também o interesse de agir da autora. 4.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: "(...) 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido." (07087487620218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/07/2021). 4.4. Preliminares afastadas. 5. Da impugnação ao valor da causa. 5.1. O pedido de escrituração do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Logo, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor de contrato, visto que, sendo objeto da demanda, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado ( arts. 291 e 292, II, do CPC). 5.2. Precedente do TJDFT: "(...)Tendo em vista que a pretensão autoral engloba o pedido de transferência da propriedade de imóvel, o proveito econômico é traduzido pelo valor estimado do bem, não sendo possível vislumbrar-se, no caso em tela, qualquer indício de excessividade ou desproporcionalidade no valor atribuído à causa." (07084344720198070018, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 02/09/2020). 6. Do mérito. 6.1. A construtora, promitente vendedora de imóveis, é responsável pelo gravame que recai sobre os bens que negociou, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro, conforme a responsabilidade solidária entre fornecedores disposta no art. 18 do CDC. 6.2. Ao caso aplica-se a Súmula no 308 do STJ que dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. (...) 7.2. Precedente desta Corte em caso similar: "(...) 2. Estando formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda. 3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. (...)" (07431372420208070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/03/2021). 7.3. (...)”. (07228928620208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU. HIPOTECA DE SUA TITULARIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta contra construtora e financiadora que não procederam à baixa da hipoteca de imóvel quitado. (...) 5. O valor arbitrado como multa diária (R$ 500,00) mostra-se proporcional ao caso concreto. (...)” (07254968820188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2020). Portanto, o pedido da parte agravante de baixa da hipoteca está em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a fixação de multa diária por atraso em R$ 500,00, caso não procedida dentro do prazo estipulado (30 dias). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para modificar a decisão agravada, determinando ao douto juízo de origem intime as partes rés para a realização da baixa da hipoteca do imóvel localizado na QN 122, conjunto 15, lotes 05, 06 e 07, loja 12, na região de Samambaia/DF, no prazo de 30 dias, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator